Tribunal: TJSP
Processo: 1500765-23.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Furto qualificado pelo abuso de confiança – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos

Ementa:
Furto qualificado pelo abuso de confiança – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da pena – Crimes de furto qualificado, trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa e de porte de entorpecente – Agente que traz consigo pequena quantidade de substância estupefaciente – Crimes praticados durante calamidade pública – Pandemia do Covid19 – Circunstância que não guarda nexo de causalidade com a dinâmica dos fatos
Inexistindo nos autos prova de que o agente tenha praticado os crimes em decorrência da pandemia da Covid-19 ou dela se aproveitando, resta de rigor o afastamento da agravante prevista no art. 61. II, "j", do CP, ante a ausência de nexo de causalidade entre a prática do ilícito e aludida situação pandêmica.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência simples com a atenuante da confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos – Admissibilidade
No concurso de agravantes e atenuantes, a despeito do quanto consta do art. 67 do CP, entende-se como plenamente admissível a compensação da reincidência com a confissão, principalmente se esta, marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do agente, tiver colaborado para a elucidação dos fatos.

Pena – Crimes de furto qualificado e embriaguez ao volante – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência por crime contra o patrimônio – Crimes comuns penas com reclusão e detenção cometidos sem violência ou grave ameaça – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente por prática de crime contra o patrimônio, ao qual foi aplicada pena inferior a 04 anos, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, tanto em razão do quantum da pena fixada, como em função das particularidades do caso em apreço, que indicam ser necessária a adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização do réu, considerando-se a orientação do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.